Tribunal: STF
Processo: RE 1465041
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RE Nº 870.947-RG/SE; TEMA RG Nº 810. ATUALIZAÇÃO DAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. USO DA TR: INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS: EXPRESSAMENTE AFASTADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 14ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE RÉ PUGNANDO PELA REFORMA IN TOTUM DO JULGADO. PARCIAL PROVIMENTO. 



    (...)



    5- Juros de mora ao mês, desde a citação, nos termos do artigo 1º-F, da Lei 9494/97. 



    6. A correção monetária incidirá pelo IPCA, desde cada pensionamento pago a menor. Aplicação da Súmula 161 do TJRJ. 



    7- Verba honorária de sucumbência que merece redução ao importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 20, § 4º, DO CPC/73. 



    8- Parcial provimento ao recurso do Estado, para reformar a sentença, estabelecendo que a pensão corresponderá ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, nos termos do art. 40, § 7º, I da CRFB/88 e art. 3º, parágrafo único da Emenda Constitucional nº 47/05, bem como reduzir a verba honorária e que a correção monetária seja calculada com base na variação do IPCA, a contar de cada pensionamento a menor até o efetivo pagamento.” (e-doc. 13, p. 1-2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 21).



    3. No presente recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma violado o art. 102, § 2º, da Constituição da República. 



    3.1. Sustenta que “a atualização das dívidas da Fazenda Pública ainda não inscritas em precatório deve ser balizada pela regra estabelecida na Lei nº 11.960/09, neste ponto ainda está em pleno vigor” (e-doc. 26, p. 11). 



    3.2. Pede que “seja reconhecida expressamente a aplicação da nova redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, de acordo com a redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/09, a partir de 30/06/2009, de modo que, apurado todo o montante a ser pago, ao momento de seu efetivo pagamento, incidirão os índices da caderneta de poupança a fim de se proceder à atualização monetária e à compensação da mora” (e-doc. 26, p. 12).



    4. A 3ª Vice-Presidente do Tribunal de origem devolveu os autos para a Câmara julgadora em razão dos Temas nº 905 do Superior Tribunal de Justiça e nº 810 da Repercussão Geral (e-doc. 44).



    5. A 14ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em juízo de retratação, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE REPAROU A SENTENÇA PARA AJUSTA A INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E DE CORREÇÃO MONETÁRIA, DETERMINANDO QUE OS JUROS INCIDAM DESDE A CITAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1º-F, DA LEI 9494/97. E A CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDIRÁ PELO IPCA, DESDE CADA PENSIONAMENTO PAGO A MENOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 161 DO TJRJ. PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO. REEXAME DA MATÉRIA POR FORÇA DO ARTIGO 1.040, II DO CPC. OS AUTOS RETORNARAM PARA ANÁLISE DE EVENTUAL JUÍZO DE RETRATA Ç ÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS JUROS E CORREÇAO MONETÁRIA DA LEI N° 11.960/2009 NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA. O E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUANDO DO JULGAMENTO DO RE N° 870947/SE, COM RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL, RECONHECEU A INCONSTITUCIONALIDADE DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SEGUNDO A REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUANDO DO JULGAMENTO DO RESP 1.495.146/MG, EM 02/3/2018, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS, TAMBÉM APROVOU TESES. DETERMINAÇÃO PARA QUE OS JUROS DE MORA OBSERVEM A REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI N° 11.960/2009, QUE DEVE SER MANTIDA, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO STF E DO STJ. ENTRETANTO, A CORREÇAO MONETÁRIA RECLAMA ALTERAÇÃO PARA QUE O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE AS VERBAS EM ATRASO SEJA O IPCA-E. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, RECONSIDERAR EM PARTE A DECISÃO DE FLS. 232/246-000232, PARA QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA SEJA CALCULADA COM BASE NA VARIAÇÃO DO IPCA-E.” (e-doc. 50, p. 1).



    6. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 57).



    7. O recorrente interpôs novo recurso extraordinário onde argumenta que, “enquanto não forem delineados pelo STF os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da correção monetária pela TR, não há razão para a utilização dos critérios definidos de correção monetária pelo STJ no bojo do julgamento do Tema 905 do STJ” (e-doc. 61, p. 8).



    7.1. Pede que o recurso extraordinário “seja conhecido e provido, a fim de que seja reformado o v. acórdão a quo, ante a flagrante violação ao disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a nova redação dada pelo artigo 5º da Lei 11.960/09” (e-doc.61, p. 9).



    8. A Vice-Presidente do Tribunal de origem devolveu, novamente, para a Câmara de origem para eventual juízo de retratação. A 14ª Câmara Cível não se retratou por entender que o acórdão harmoniza-se com o Tema nº 810 da Repercussão Geral:



    “APELAÇÃO CÍVEL. O JULGAMENTO FOI PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO STF NO TEMA 810 E AJUSTADO QUANTO AO JULGAMENTO PROFERIDO PELO STJ REFERENTE AO TEMA 905, ASSIM EMENTADO O ACÓRDÃO: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE REPAROU A SENTENÇA PARA AJUSTA A INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E DE CORREÇÃO MONETÁRIA, DETERMINANDO QUE OS JUROS INCIDAM DESDE A CITAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1º-F, DA LEI 9494/97. E A CORRE ÇÃ O MONETÁRIA INCIDIRÁ PELO IPCA, DESDE CADA PENSIONAMENTO PAGO A MENOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 161 DO TJRJ. PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO. REEXAME DA MATÉRIA POR FORÇA DO ARTIGO 1.040, II DO CPC. OS AUTOS RETORNARAM PARA ANÁLISE DE EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA LEI N° 11.960/2009 NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA. O E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUANDO DO JULGAMENTO DO RE N° 870947/SE, COM RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL, RECONHECEU A INCONSTITUCIONALIDADE DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SEGUNDO A REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUANDO DO JULGAMENTO DO RESP 1.495.146/MG, EM 02/3/2018, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS, TAMBÉM APROVOU TESES. DETERMINAÇÃO PARA QUE OS JUROS DE MORA OBSERVEM A REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.960/2009, QUE DEVE SER MANTIDA, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO STF E DO STJ. ENTRETANTO, A CORREÇÃO MONETÁRIA RECLAMA ALTERAÇÃO PARA QUE O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE AS VERBAS EM ATRASO SEJA O IPCA-E. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, RECONSIDERAR EM PARTE A DECISÃO DE FLS. 232/246-000232, PARA QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA SEJA CALCULADA COM BASE NA VARIAÇÃO DO IPCA-E. ASSIM, NADA HÁ A SER RETRATADO, POIS O ACÓRDÃO ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM AMBOS OS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. NÃO CABIMENTO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO.” (e-doc. 83, p. 1-2).



    É o relatório.



    Decido.



    9. O recurso não merece prosperar.



    10. No tocante aos consectários legais aplicáveis, irreparável o acórdão prolatado em juízo de retratação ao concluir que, “a partir da vigência da Lei nº 11.960/2009, a correção monetária seja calculada com base na variação do IPCA-E” (e-doc. 50, p. 17).



    11. A controvérsia contida no presente apelo extraordinário foi solucionada quando do julgamento do RE nº 870.947-RG/SE — Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral, ocasião em que o Supremo Tribunal Federal concluiu pela inconstitucionalidade da utilização dos índices de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. Confira-se a ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”



    (RE nº 870.947-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20/09/2017, p. 20/11/2017).



    12. Acrescento, ainda, que expressamente rechaçada a modulação de efeitos no precedente acima citado, como pode ser verificado da leitura da ementa a seguir:



    “QUARTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO.



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.



    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.”



    (RE nº 870.947-RG-ED-Quartos/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 03/10/2009, p. 03/02/2020).



    13. Nesse sentido, cito, entre tantos outros, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ADIs Nº 4.357 E Nº 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA RG Nº 810. CORRETA APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 1. Os paradigmas decisórios emanados desta Suprema Corte em controle concentrado, embora versem sobre a (in)constitucionalidade do mesmo índice de atualização monetária (a TR), demandam distinção quanto aos respectivos objetos: enquanto as ADIs nº 4.357 e nº 4.425 trataram especificamente da correção monetária dos requisitórios (precatórios e RPVs), o Tema RG nº 810 versou acerca da correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. 2. Os requisitórios expedidos entre 10/12/2009 (data da entrada em vigor da EC nº 62, de 2009) e 25/03/2015 (data fixada na modulação de efeitos), porque objeto de decisão específica deste Supremo Tribunal Federal, estão salvaguardados dos efeitos da inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR). Quanto ao período anterior à expedição do precatório, aplica-se o entendimento firmado no RE nº 870.947, Tema RG nº 810. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (Rcl nº 24.311-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 19/05/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Ao decidir pela aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE firmada no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, relativamente aos juros e à correção monetária nas condenações da Fazenda Pública. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.“



    (RE nº 826.881-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 08/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL E DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.357 E 4.425: INOCORRÊNCIA. SUPERVENIENTE REJEIÇÃO DA PROPOSTA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 870.947 (TEMA 810). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (Rcl nº 46.316-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.08.2021. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo determinou a aplicação do IPCA-E como índice para atualização monetária da condenação, conforme orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar o RE 870.974-RG, referente ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 2. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.“



    (ARE nº 1.312.852-AgR/SP, Rel. Min Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NÃO OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO AGRAVO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), concluiu que o art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5°, XXII, da CF). Não houve modulação dos efeitos dessa decisão. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC).”



    (ARE nº 1.165.848/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/01/2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RE 870.947-RG. TEMA Nº 810/STF DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. 1. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos ao RE 870.947- RG, esta Corte rejeitou a modulação de efeitos postulada, preservando o entendimento da inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) às condenações impostas à Fazenda Pública. Verificada, portanto, a identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos. 2. Embargos de declaração acolhidos para, concedendo-lhes excepcionais efeitos modificativos, determinar a adoção do IPCA-E como índice a ser aplicado para a correção monetária do valor devido.”



    (RE nº 1.143.726-ED-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/06/2021). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INOCORRÊNCIA. 1. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência sedimentada, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810. 2. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.004.554-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/06/2020, p. 23/06/2020).



    14. Cito, ainda, caso em que a Rioprevidência figurou como recorrente, onde proferi decisão monocrática: RE nº 1.364.070/RJ, j. 31/10/2023, p. 03/11/2023.



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; e Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    16. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator